Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019923-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MORAIS SANTANA CORREA - CPF: 064.549.351-16 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), USEE BRASIL LTDA - CNPJ: 21.171.687/0001-06 (RECORRIDO), GRAZIELA SABRINE HAYASHI - CPF: 442.437.988-42 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.MERCADORIA NÃO ENTREGUE. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A não entrega
de mercadoria adquirida,
aliada
à
falta
de
resolução

administrativa
do
problema
e

à
negativa de restituição
d
o
valor devido,
configura
falha
na
prestação de serviços
e gera

dano moral
in
re

ipsa
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NA
POLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de
R$ 5.0
00,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019923-72.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VINICIUS MORAIS SANTANA CORREA

Recorrido
:
LOJAS RENNER S.A. e USEE BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VINICIUS MORAIS SANTANA CORREA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de LOJAS RENNER S.A. e USEE BRASIL LTD
A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas

consistente

na

não

entrega
do
produto

adquirido
pela
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

apenas
para
condenar
as
requeridas
a
restituir
o valor de R$ 565
,36
,
referente
à
compra
do
produto
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que a
não

entrega
do
produto

adquirido
e a
não

restituição
da
quantia
que
pagou

por

ele

gerou

dano
moral.

Reque
reu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

fixada
a
referida

indenização
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
d
o
Poder

Judiciário
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Mercadoria não entregue.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de entrega da mercadoria comprada e paga pelo consumidor, aliada à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
,
conforme a juris
prudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE
MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada
em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Ressalte-
se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).

No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE
28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Te
rceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)
.

Da mesma forma
, a negativa de restituição d
o
valor devido configura falha na prestação de serviços
,
que
também
gera dano moral
in
re

ipsa
:

(...)
4
. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022
.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em
12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024
)

No caso concreto,
está comprovado que
a
mercadoria adqui
rida não foi entregue e que houve a recusa de restituição da quantia paga pelo consumidor, em razão dos óbices colocados pelas reclamadas.

O
reclamante manifestou
-se
expressamente
pel
o cancelamento da compra, por culpa das empresas
requeridas, e solicitou estorno da quantia paga pelo produto (ID 233341668/
PJe2
),
mas lhe
foi fornecido apenas um vale troca e o valor não foi ressarcido.

Dessa forma, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do da
no moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógi
co da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aosPrincípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos p
ara os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão
do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou
irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no present
e caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios
e considerando as peculiaridades d
o caso concreto, mormente a não entrega do produto adquirido e pago pelo consumidor, somado ainda à indisponibilidade financeira causada a ele e a ausência de qualquer solução administrativa pelas empresas reclamadas
, bem como visando satisfazer o caráter compensatório e
desincentivar
a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 5.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, inclusive, em alguns casos, havendo condenaçã
o em quantia superior (N.U 1000276-34.2019.8.11.0012, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023; N.U 1000302-44.2019.8.11.0008, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única,
Julgado em 12/04/2022, publicado no DJE 13/04/2022).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
, a

pagarem
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 5.000,00
(
cinco
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024